Tribunal: TJMT
Processo: 1030649-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030649-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (ADVOGADO), MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE - CPF: 384.664.901-59 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA – FALTA DE ATENDIMENTO TEMPESTIVO À INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS NA CONTESTAÇÃO – EXPRESSA MENÇÃO, PELO ACÓRDÃO, DA IMPOSSIBILDIADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO MEDIANTE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DA INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA A SER SUBSIDIADA OU COMPLEMENTADA –ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO FUNDADA EM ASSERTIVAS DE QUE HÁ, SIM, PROVA INDICIÁRIA DO PAGAMENTO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
DESCABIMENTO –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1 Não há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide se a parte não atende tempestivamente a intimação para especificação de provas. 2. É inviável a pretensão de demonstração de pagamento de valores mediante prova exclusivamente testemunhal, que, por força do art. 227, parágrafo único, do Código Civil, somente é admitida “como subsidiária ou complementar da prova por escrito”. 3. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1030649-29.2017.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1030649-29.2017.8.11.0041, interposto pela embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Honorários Advocatícios
”

(Proc. no 1030649-29.2017.8.11.0041), ajuizada contra a embargante/apelante por WESLEY DOS SANTOS PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 36,2 mil a título de remuneração pelos serviços advocatícios prestados pelo autor em seu favor em cinco processos administrativos, uma ação de inventário, uma ação de usucapião, uma ação de pensão por morte e pela “
assessoria jurídica na venda do imóvel
” objeto da ação de usucapião (cf. Ids. no 80537184 e 92053470).

A ré/apelante/embargante afirma que o v. acórdão padece de “
omissão clara
” no ponto em que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa dizendo que “
não há falar em nulidade da sentença de julgamento antecipado da lide se as partes não atendem tempestivamente a intimação para especificação de provas
”, pois não se ateve ao fato de que, “
na confecção da contestação, a embargante havia feito o pedido pela oitiva da testemunha Auxiliadora Alves da Cunha, a fim de comprovar o caso concreto
”; argumenta, nesse ponto, que, havendo pedido dessa natureza na contestação, é desnecessário “
mencionar outra vez a oitiva dessa testemunha no pedido de especificação de provas
” (
cf. Id. no 93079968 - pág. 4/5).

Assevera, por outro lado, que o aresto padece de contradição ao dizer ser “
inviável a pretensão de demonstração de pagamento de valores mediante prova exclusivamente testemunhal, que, por força do art. 227, parágrafo único, do Código Civil, somente é admitida ‘como subsidiária ou complementar da prova por escrito’, ainda mais se, como no caso, transcorreu em branco o prazo assinalado à ré para especificação de provas a serem produzidas
”, pois, segundo ela, “f
icou demonstrado que
(...)
realizou o pagamento da dívida e que a testemunha arrolada iria ‘complementar que os valores foram todos quitados pela Embargante’, ou seja, a Embargante pagou e já foi comprovado nos autos em epígrafe, e iria complementar a comprovação, através da testemunha arrolada em contestação, o que é perfeitamente admitido pois se torna complementar a comprovação dos pagamentos
” (sic – cf. Id. no 93079968 - pág. 7).

Pede, pois, sejam acolhidos os embargos declaratórios “
para corrigir a omissão contradição
” e reconhecer “
a nulidade da sentença de piso, determinando o retorno do feito à origem para possibilitar o contraditório
”, ou, alternativamente, para fins de prequestionamento da matéria (cf. Id. no 93079968 - pág. 14).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais dizendo ser claro o intuito de rediscussão da matéria e pede rejeição dos declaratórios, inclusive com imposição de “
multa no importe de 02% (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório
” (sic – cf. Id. 93640452).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de
“
Cobrança de Honorários Advocatícios
” ajuizada pelo advogado Wesley dos Santos Pereira contra sua ex-cliente Marilheusa Campos Barbosa Iuvale.

Proferida em sede de julgamento antecipado da lide, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“As partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme se infere do instrumento anexado no id. 10097217, para que a parte requerente representasse os seus interesses nos processos previamente indicados pelo requerido.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelo requerente nos processos judiciais e administrativos, bem como o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral,
como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual acostada no id. 10097331. (...)

Como exposto, a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios se deu pela parte requerida,
e como se vê pelas afirmações das partes existe processo em andamento, no qual ainda não houve remuneração integral pelos serviços prestados pelo autor/advogado, portanto, incabível ao contratante se beneficiar do serviço prestado sem qualquer onerosidade
.

Todavia, para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra, a fim de evitar o locupletamento indevido. Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, bem como evidente locupletamento ilícito do serviço prestado pelo autor. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo requerido, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados.

O contrato de prestação de serviço é expresso no que tange a impossibilidade da garantir o resultado na demanda, assim, a parte requerente faz jus ao recebimento independentemente do resultado.

A parte requerida dispõe que não houve cumprimento do contrato pela outra parte, uma vez que não promoveu atos na esfera administrativa municipal, que não repassou o valor do alvará judicial em outra demanda e que nem intentou com a ação de pensão por morte.

Contudo,
a parte requerente apresentou toda a documentação dos andamentos processuais e da prestação de contas da demanda que tramitou no 3oJEC de Cuiabá, desincumbindo, assim, do seu ônus probatório
.

Ademais,
no contrato de prestação de serviço não estipula quais são os atos que o contratado iria realizar, e sim que o contratado iria prestar o serviço de advocacia, o qual engloba não só intentar com ações processuais, mas também procedimentos administrativos, recolher informações quanto as situações contratadas
.

Ora, a rescisão foi realizada de forma unilateral e impediu o autor do recebimento da remuneração sucumbencial e também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Deste modo, uma vez prestados os serviços advocatícios e, ainda que pactuado o recebimento de honorários em parte fixa e parte variável, o contratante deverá remunerar o profissional contratado nos termos contratados.

Entendimento diverso privilegiaria o enriquecimento sem causa do requerido, conforme já exposto, pois não efetuou contraprestação pelos serviços parcialmente prestados pelo autor. (...)

A parte requerente informa que já recebeu o montante de R$ 33.800, 00 (trinta e três mil e oitocentos reais), contudo, não comprova o restante do valor que se comprometeu em pagar.

Assim, o valor a ser adimplido pela parte requerida é de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais)” – cf. Id. no 80537184 - pág. 5/8 –
grifei
e
destaquei
.

No apelo, a
ré/embargante sustenta, em suma, que “
nada deve ao apelado
”, pois que “
pagou R$ 30 mil a vista
”, “
depositou mais R$ 25 mil no dia 03/10/2015
”, “
realizou dois pagamentos de R$ 3 mil cada
”, e, por fim, “
pagou valores em espécie
”, o que poderia provar mediante oitiva de testemunhas caso não tivesse cerceado seu direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide; afirma, nesse ponto, a nulidade da sentença (cf. Id. no 80537197 - pág. 6/7).

Confira-se, a propósito, transcrição literal da fundamentação recursal nesse ponto:

“Nota-se, neste caso, que a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.

No caso em epígrafe, não está autorizado o MM Juiz a realizar o julgamento antecipado da lide, uma vez não versar o conflito sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requererem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, através da prova oral a ser produzida, tem-se a oportunidade de elucidação dos fatos, ou seja, de que houve o pagamento dos honorários advocatícios contratados e houve culpa exclusiva do Apelado que não cumpriu o contrato.

De outro lado, verifica-se que o Apelado não apresentou nenhuma prova para constituição do seu provável direito. Ou seja, não comprovou com documentos que cumpriu com o contrato firmado. Meras afirmações em petição inicial não são suficientes para formação da convicção do juiz, pois, mesmo vigorando o princípio do livre convencimento do juiz, este não pode formar seu convencimento baseando-se, apenas, em hipóteses subjetivas, desprovidas de qualquer meio de prova.

É necessário, por fim, que se realize a audiência de instrução e julgamento (oitiva de testemunha) para que a Apelante possa provar que já quitou os honorários contratuais com o Apelado, onde a referida testemunha é prova crucial para elucidação dos fatos”
(sic – cf. Id. no 80537197 - pág. 6/7).

O v. acórdão embargado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa dizendo, sem rodeios, que “
não há falar em nulidade da sentença de julgamento antecipado da lide se as partes não atendem tempestivamente a intimação para especificação de provas
”, e mencionando precedente jurisprudencial no sentido de que “
ocorre a preclusão do direito da parte quando, intimada a requerer a produção de provas, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestação, não havendo falar em cerceamento de defesa
” (AgRg no AREsp 181.992/ES).

No mérito, desproveu o apelo sob os seguintes fundamentos:

“
Assim,
a única tese capaz de afastar a pretensão de cobrança do advogado seria a de quitação integral dos honorários contratuais
, pois não há sequer alegação de inadimplemento da obrigação pelo advogado.

Todavia,
a ré/apelante não apresentou absolutamente nenhum documento alusivo à quitação
, qualquer recibo ou outro indicativo desse fato, tanto que,
ao afirmar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, disse ser imprescindível a “oitiva da testemunha arrolada
(...)
para que a apelante possa provar que já quitou os honorários contratuais com o apelado
” (sic – cf. id. no 80537197 - pág. 6/7).

Ocorre que,
para além de não ter respondido a intimação para especificação de provas no prazo assinalado, é inviável a pretensão de demonstração de pagamento de vultosos valores com prova exclusivamente testemunhal, somente admissível em caráter subsidiário ou complementar
(CC, art. 227, p.ú.). (...)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada”
(
grifei
e
destaquei
).

Agora, nos declaratórios, a ré/embargante
afirma que o v. acórdão padece de “
omissão clara
” quanto à rejeição arguição de nulidade da sentença, argumentando ser desnecessário “
mencionar outra vez a oitiva dessa testemunha no pedido de especificação de provas
” e que “
não ocorre a preclusão pela inércia da parte diante do despacho que determinou a especificação de provas
” (cf. Id. no 93079968 - pág. 5 e 13).

Parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que, sob alegação fajuta de existência de “
omissão/contradição
” (sic) quanto à análise jurídica da questão, a ré/embargante deixa claríssima a intenção de forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre a nulidade da sentença condenatória.

Aliás, a própria forma da redação das razões recursais já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pouco esclarecidos ou contrastantes entre si, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido, inclusive com discurso sobre o poder probatório, como, e.g., os trechos em que a embargante diz que “
f
icou demonstrado que...
”; “
pagou e já foi comprovado nos autos em epígrafe
”, etc. (sic – cf. Id. no 93079968 - pág. 7).

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Por fim, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021